Tribunal: CARF
Processo: 10730.008651/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL. MOMENTO OPORTUNO. IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÕES TAXATIVAS. PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação, que não é o caso dos autos.
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
Na hipótese de o contribuinte ser administrador da fonte, deve-se, adicionalmente, comprovar o repasse dos valores ao Erário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.008651/2009-01
ACÓRDÃO
2202-011.024 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
02 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARUCIA MARIA DE ABREU RIBEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL.
MOMENTO
OPORTUNO.
IMPUGNAÇÃO.
EXCEÇÕES
TAXATIVAS.
PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação
superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação
específica
inaugurada
durante
o
julgamento
da
impugnação, que não é o caso dos autos.
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da
fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o
contribuinte oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto
retido.
Na hipótese de o contribuinte ser administrador da fonte, deve-se,
adicionalmente, comprovar o repasse dos valores ao Erário.

Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.024 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.008651/2009-01
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões as Conselheiras Ana Cláudia Borges
de Oliveira e Andressa Pegoraro Tomazela.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a]
integral), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão efetuada na DIRPF/2007, ano-calendário 2006, em
nome da contribuinte acima qualificada, foi alterado o resultado de imposto a
restituir no valor de R$ 113,05 para crédito tributário apurado no valor de R$
1.451,36, sendo R$ 998,33 a título de imposto de renda (código 0211), R$ 199,66
a título de multa de mora e R$ 253,37 a título de juros de mora calculados até
31/07/2009 (fls. 05/09).
O lançamento foi decorrente de compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte (código 0561), no valor de R$ 1.111,38, considerando que a
contribuinte era sócia da empresa Arquivo – Soluções Empresariais Ltda. ME,
CNPJ 05.371.051/0001-43, no ano-calendário em questão.
Cientificada do lançamento em 03/08/2009, conforme fl. 21, a interessada
apresentou impugnação de fls. 03/04, em 01/09/2009, na qual alega que apurou
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.024 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.008651/2009-01
3
os fatos junto a fonte pagadora e constatou que os valores foram apenas
creditados contabilmente e só foram realmente pagos no ano seguinte, conforme
consta na declaração IRPF do ano-calendário de 2007. Entende que se o Fisco não
considerou o IRRF, também não deve considerar o valor informado como
rendimento, que não foi efetivamente recebido e requer que seja alterado o valor
de rendimento tributável para R$ 10.260,00.
Tendo em vista o disposto no artigo 6o-A, da IN RFB no 958, de 15/07/2009, com a
redação dada pelo artigo 1o da IN RFB no 1.061 de 04/08/2010, o processo foi
encaminhado para a autoridade lançadora que efetuou a revisão do lançamento,
conforme Termo Circunstanciado proferido pelo Serviço de Fiscalização da
DRF/Niterói de fl. 26, concluindo pela manutenção total da exigência constante na
Notificação de Lançamento objeto da impugnação.
Assim, conforme Despacho Decisório de fl. 27, foi deferida a proposta de
manutenção total da exigência do imposto de renda (Código 0211), no valor de R$
998,33, acrescidos de multa de mora e de juros de mora.
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório proferido pela Fiscalização
da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Niterói, em 19/09/2011 (AR de fl.
30), e apresentou a manifestação de fls. 31/32, em 11/10/2011, na qual apresenta
as mesmas argumentações.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
GLOSA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. BENEFICIÁRIO SÓCIO DA F
ONTE PAGADORA.
Quando o beneficiário dos rendimentos for sócio da própria fonte pagado
ra dos rendimentos, a simples entrega de DIRF é insuficiente para co
mprovação da retenção do imposto de renda na fonte ou exclusão d
e rendimento tributável.

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 22/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.024 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.008651/2009-01
4
a) a compensação indevida de IRRF foi originada de erro de preenchimento na
declaração, sendo a penalidade improcedente
b) os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos
autos

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Para boa compreensão do quadro fático, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-
recorrido:

A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235/72 e suas alterações posteriores. Portanto, dela se toma
conhecimento.
Tratam os autos de glosa de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$
1.111,38, referente a rendimentos pagos pela empresa Arquivo – Soluções
Empresariais Ltda. ME, CNPJ 05.371.051/0001-43, da qual a contribuinte era
responsável.
Na impugnação e documentos apresentados, a contribuinte solicita que seja
alterado o valor de rendimentos pagos pela empresa Arquivo – Soluções
Empresariais Ltda. ME para R$ 10.260,00, alegando que o valor de R$ 16.800,00
foi recebido no ano-calendário de 2007.
Os autos foram encaminhados, antes do julgamento, para a autoridade lançadora
tendo em vista o disposto no artigo 6o-A, da IN RFB no 958, de 15/07/2009, com a
redação dada pelo artigo 1o da IN RFB no 1.061 de 04/08/2010, a seguir transcrito:
Art. 6o-A. A impugnação do sujeito passivo à Notificação de Lançamento efetuada
sem intimação prévia, ou sem atendimento à intimação, e sem apresentação
anterior de Solicitação de Retificação de Lançamento, terá o seguinte tratamento:
I - os documentos apresentados e demais questões de fato alegadas serão
analisados pela autoridade lançadora;
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.024 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.008651/2009-01
5
II - da análise de que trata o inciso I, da qual será lavrado termo circunstanciado,
poderá resultar revisão de lançamento para cancelamento ou redução da
exigência;
III - será dada ciência ao sujeito passivo do termo de que trata o inciso II, com
abertura de prazo para manifestação relativa ao conteúdo do termo, em 30
(trinta) dias, no caso de remanescer a exigência no todo ou em parte;
IV - a impugnação será submetida a julgamento, nos termos do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, juntamente com a eventual manifestação de que trata o
inciso III.
§ 1o O disposto no caput é aplicável a processos em tramitação nas DRJ, para os
quais não tenha havido prévia manifestação por parte da autoridade lançadora,
acerca das situações fáticas que ensejaram o lançamento, inclusive nos casos de
processos instaurados com base no procedimento estabelecido pela Instrução
Normativa SRF no 579, de 8 de dezembro de 2005.
§ 2o Na situação de que trata o § 1o, as questões de fato poderão, a critério da
autoridade julgadora, ser imediatamente por ela analisadas.
O Termo Circunstanciado de fl. 26, concluiu pela manutenção do lançamento,
indeferindo a solicitação da contribuinte.
Cientificada, em 19/09/2011, do Despacho Decisório de fl. 27, com o Termo
Circunstanciado de fl. 26, apresentou a contribuinte manifestação de fls. 31/32
com os documentos de fls. 33 a 39.
Com efeito, são tributáveis os rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de trabalho com vínculo empregatício, conforme dispõe o inciso I do
art. 43 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3000/1999, in verbis:
“Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções,
e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964,
art. 16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no
9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999,
arts. 1o e 2o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa,
remuneração de estagiários;
(....)”
Deve ser concedida a dedução a esse título do imposto progressivo para fins de
determinação do saldo de imposto, com base no art. 87, inciso IV do Decreto no
3000/1999 (RIR/1999), como transcrito:
“Art. 87 Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.024 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.008651/2009-01
6
I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais,
Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais,
aprovados na forma da regulamentação do Programa Nacional de Apoio à Cultura
- PRONAC, de que trata o art. 90;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais de que
tratam os arts. 97 a 99;
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
V – o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103.
§ 1o A soma das deduções a que se referem os incisos I a III fica limitada a seis por
cento do valor do imposto devido, não sendo aplicáveis limites específicos a
quaisquer dessas deduções (Lei no 9.250, de 1995, art. 12, § 1o, e Lei no 9.532, de
1997, art. 22).
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovantes de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o,
§§ 1o e 2o, e 8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).” (grifos
nossos)”
É, pois, a retenção do imposto levada a cabo pela fonte pagadora que cria o
direito de o contribuinte compensá-lo com o valor apurado anualmente. O
contribuinte sofre a incidência do imposto no momento em que recebe o
rendimento e é neste momento, caso tenha ocorrido a retenção, que nasce o
direito de compensá-lo na declaração. Por sua vez, é o Informe de Rendimentos o
documento hábil, em razão de sua própria natureza, para comprovar o valor dos
rendimentos pagos e do imposto de renda retido na fonte.
Entretanto, nos casos em que o beneficiário é sócio da pessoa jurídica pagadora e
retentora do imposto e/ou o responsável pela mesma, a simples existência de
informe de rendimentos já não basta para comprovação da retenção do imposto
de renda na fonte. Sendo necessária, nestes casos, a apresentação de DIRF com a
indicação da retenção do imposto e existência de comprovantes de recolhimentos
efetuados sob o respectivo código.
Os acionistas controladores/diretores/gerentes ou representantes das empresas
respondem solidariamente pelas informações declaradas em DIRF, bem como
pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte,
conforme dispõe o art. 723 do RIR/1999:
“Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
descontado na fonte. (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o)
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.024 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.008651/2009-01
7
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-
se ao período da respectiva administração, gestão ou representação. (Decreto-Lei
no 1.736, de 1979, art. 8o, parágrafo único).”
No presente caso, conforme pesquisas nos sistemas da RFB (fls. 42/44), a
impugnante constou como responsável pela empresa Arquivo – Soluções
Empresariais Ltda. ME, CNPJ 05.371.051/0001-43, de 23/08/2006 a 20/03/2009.
Verifica-se ainda que a impugnante foi responsável pelo preenchimento da
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF da empresa e pelo
Comprovante de Rendimentos, conforme documentos apresentados pelo própria
contribuinte às fls. 33/38.
Na impugnação e na manifestação, argumenta apenas que como o Fisco não
considerou o valor do imposto retido, também não deve considerar os
rendimentos e não apresenta documentação hábil para que os rendimentos
declarados como recebidos da empresa Arquivo – Soluções Empresariais Ltda.
ME, em sua DIRPF/2007, sejam excluídos.
Assim, os documentos apresentados não têm força probatória suficiente para
comprovar o não recebimento dos rendimentos, no ano-calendário 2.006,
observando-se, ainda, que a Impugnante, por ter sido sócia-administradora da
empresa, tinha acesso e controle facilitados no que tange à produção, a qualquer
tempo, de elementos integrantes da escrituração contábil da correspondente
pessoa jurídica.
Para que os rendimentos fossem excluídos, deveria a impugnante ter apresentado
registros na escrituração da contabilidade da empresa.
O art. 9o, § 1o, do Decreto-lei no 1.598, de 23 de dezembro de 1977, base legal do
art. 923 do RIR/1999, determina que os lançamentos contábeis devem estar
sempre amparados por elementos que não deixem margem a dúvida quanto à
consistência da operação e somente faz prova a favor do contribuinte a
escrituração mantida com observância das disposições legais dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis e idôneos, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Diante do exposto, voto por considerar improcedente a impugnação apresentada,
mantendo o resultado da Revisão de Ofício.

Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame
de recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais
permissivas, interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem a influência do
CTN.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.024 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.008651/2009-01
8
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:

A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.

Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par.
ún., 145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Nessa linha, somente é cabível a apresentação posterior de documentos já
existentes por ocasião da impugnação, se eles se destinarem a contrapor argumentação também
inovadora, surgida originariamente por ocasião do julgamento da impugnação.
A propósito, transcrevo a seguinte ementa:

Numero do processo:10120.012284/2009-11
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.024 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.008651/2009-01
9
Data da sessão:Wed Oct 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Tue Mar 15 00:00:00 UTC 2022
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007 DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RAZÕES PARA
REJEIÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO
SURGIDAS DURANTE O RESPECTIVO JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO CONJUNTAMENTE COM O RECURSO VOLUNTÁRIO PARA
CONTRAPOSIÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO COLEGIADO
PRIMEIRO. POSSIBILIDADE.
Em regra e sob pena de preclusão, compete ao impugnante apresentar toda a
documentação necessária para subsidiar suas alegações juntamente com a
impugnação (art. 16, §§ 4o, 5o e 6o do Decreto 70.235/1972). Não obstante, a
legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação,
na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS INVALIDADOS POR DEFICIÊNCIA FORMAL DA
DOCUMENTAÇÃO. GLOSA DECORRENTE DA FALTA DE INDICAÇÃO DOS
REQUISITOS
ELEMENTARES.
FALHA
PARCIALMENTE
SUPRIDA.
O
único
fundamento adotado para a glosa das despesas médicas foi a ausência de
requisitos formais da documentação inicialmente apresentada (art. 80 do Decreto
3.000/1999). Suprida parcialmente a deficiência formal, deve-se reconhecer o
direito às despesas realizadas com tratamento médico.
Numero da decisão:2001-004.652
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos,em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário de modo a reformar o r. acórdão-recorrido tão-somente na parte em
que manteve a proibição (“glosa”) do emprego das despesas para pagamento de
serviços de psicologia feitos durante o ano de 2006 em benefício de Kamylla
Franco Peres Campos (CPF 730.695.821-68; CRP 09/4695), no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais). Em consequência, determino à d. autoridade fiscal que
proceda ao recálculo do valor do tributo devido a título de IRPF incidente sobre os
fatos havidos em 2006 e oferecidos ao ajuste anual em 2007, com o
reconhecimento do direito à dedução indicada. (documento assinado
digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado
digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino,
Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.024 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.008651/2009-01
10
Desse modo, os documentos de fls. 62-78 não podem compor o juízo sobre as
questões postas no recurso voluntário.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente deve comprovar o recolhimento dos valores retidos a título de IR, para
compensá-los no ajuste do valor devido.
Conforme explicitei em trabalho acadêmico (O controle da atribuição de sujeição
passiva no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Dissertação de Mestrado. PUC/SP, 2008), a
exoneração do sujeito passivo originário depende de previsão legal expressa, pois a modificação
do pólo passivo da relação jurídica tributária não ontológica, tampouco inerente, à fenomenologia
de qualquer modalidade de sujeição passiva por derivação.
Na hipótese de pagamento de valores a título de contraprestação por trabalho com
ou sem vínculo de emprego, a tributação não é exclusiva na fonte, e, ainda que assim o fosse, não
haveria impedimento para que o contribuinte permanecesse no polo passivo da relação, se
houvesse o inadimplemento pelo responsável.
De fato, é possível bem observar o mecanismo no caso da compensação do IRRF,
considerados os universos possíveis das condutas pertinentes à tributação antecipada por ocasião
da transferência de valores de pessoas jurídicas a pessoas físicas, há dois cenários relevantes, e
que possuem tratamento jurídico calibrado às expectativas legítimas projetadas pela legislação
tanto ao recebedor quanto ao pagador.
Se não houver retenção dos valores, o sujeito passivo deve declarar as quantias às
autoridades fiscais, para composição do cálculo do tributo devido por ocasião do respectivo ajuste
anual, isto é, “oferece-lo à tributação”. Nessa hipótese, o Estado não exigirá da fonte pagadora o
adimplemento da obrigação.
Se houver a retenção dos valores, mas não o recolhimento, ambos de
responsabilidade da fonte pagadora, o Estado exigirá dessa inadimplente o pagamento do tributo
devido e de eventuais multas aplicáveis. Não se exigirá do sujeito passivo o pagamento do valor
retido, porém não recolhido pelo terceiro obrigado a tanto.
A propósito, confira-se os seguintes texto normativo e precedentes:

PARECER NORMATIVO COSIT No 1, DE 24 DE SETEMBRO DE 2002
(Publicado(a) no DOU de 25/09/2002, seção 1, página 24)

IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte oferecer o
rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.024 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.008651/2009-01
11
[...]
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a
fonte pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação indébita previsto
no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-se como depositária infiel de valor
pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de 11 de abril de 1994. Ressalte-se que a
obrigação do contribuinte de oferecer o rendimento à tributação permanece, podendo, nesse
caso, compensar o imposto retido.

[...]
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Súmula CARF no 73
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de
ofício.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.409, de 12/12/2006 Acórdão no CSRF/04-00.089, de
22/09/2005 Acórdão no CSRF/01-05.049, de 10/08/2004 Acórdão no CSRF/01-05.032, de
09/08/2004 Acórdão no 2801-00.239, de 21/09/2009.

Numero do processo: 10283.006628/99-93
Turma: Quarta Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.024 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.008651/2009-01
12
Data da sessão: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Data da publicação: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Ementa: IRF - ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL -
FALTA DE RETENÇÃO - AÇÃO FISCAL APÓS O ANO-BASE DO FATO GERADOR - BENEFICIÁRIOS
IDENTIFICADOS - EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA PELO RECOLHIMENTO
DO IMPOSTO DEVIDO - Se a previsão da tributação na fonte se dá por antecipação do imposto
devido na declaração de ajuste anual e se a ação fiscal ocorrer após o ano-base da ocorrência do
fato gerador, incabível a constituição de crédito tributário através do lançamento de imposto de
renda na fonte na pessoa jurídica pagadora dos rendimentos. O lançamento, a título de imposto
de renda, se for o caso, deverá ser efetuado em nome do contribuinte, beneficiário do
rendimento, exceto no regime de exclusividade do imposto na fonte. IMPOSTO DE RENDA NA
FONTE - RETENÇÃO NA FONTE - FALTA DE RECOLHIMENTO - RESPONSABILIDADE - Não se estende
à beneficiária dos rendimento que suportou o ônus do imposto retido na fonte, o
descumprimento à legislação de regência cometido pela fonte pagadora - pessoa jurídica - no que
se refere ao recolhimento do valor descontado. Desta forma, a falta de recolhimento, do imposto
de renda retido na fonte, sujeitará o infrator ao lançamento de ofício e as penalidades da lei.
Recurso parcialmente provido.
Numero da decisão: 104-18220
Decisão: Por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso, para
excluir da exigência tributária o item 001 do Auto de Infração - Trabalho sem Vínculo de Emprego
(composto dos subitens 01.01; 01.02 e 01.03 - Falta de Retenção e Recolhimento do Imposto de
Renda retido na Fonte Sobre Trabalho Sem Vínculo de Emprego.
Nome do relator: Nelson Mallmann

Embora possua ressalvas pessoais sobre a aplicação da responsabilidade por
solidariedade à espécie, este órgão possui orientação que admite o aumento do rigor probatório,
na hipótese de o sujeito passivo ser sócio-administrador da fonte pagadora:

Numero do processo: 10830.727408/2016-89
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 25 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon May 20 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2013 COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SÓCIO PESSOA
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.024 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.008651/2009-01
13
JURÍDICA FONTE PAGADORA - COMPROVAÇÃO PAGAMENTO - SOLIDARIEDADE A dedução do IRRF
sobre rendimentos pagos ao sócio-administrador da pessoa jurídica está condicionada à
comprovação do efetivo recolhimento do tributo retido.
Numero da decisão: 2002-001.031
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário. (assinado
digitalmente) Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente (assinado
digitalmente) Thiago Duca Amoni - Relator. Participaram das sessões virtuais não presenciais os
conselheiros Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino
Gil, Thiago Duca Amoni e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Nome do relator: THIAGO DUCA AMONI

No caso em exame, como administrador da fonte pagadora, não basta ao
recorrente comprovar a retenção dos valores, e faz-se necessária a comprovação do efetivo
recolhimento.
Nesse contexto, como a questão se resume à comprovação ou não do repasse dos
valores retidos, ela deve ser examinada a tempo e modo próprios, nos termos da Consulta XXXX.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 97
DF CARF MF
Original